Tribunal: TJSP
Processo: 2018867-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença- Insurgência contra decisão que procedeu ao desbloqueio, de ofício, dos valores depositados na conta corrente das executadas – Admissibilidade- O disposto no art. 833, X, do CPC não afasta a obrigação de ser observado o disposto nos artigos 373 e 854 do mesmo Código. Assim, é indevido o desbloqueio de ofício de valores depositados nas contas das

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença- Insurgência contra decisão que procedeu ao desbloqueio, de ofício, dos valores depositados na conta corrente das executadas – Admissibilidade- O disposto no art. 833, X, do CPC não afasta a obrigação de ser observado o disposto nos artigos 373 e 854 do mesmo Código. Assim, é indevido o desbloqueio de ofício de valores depositados nas contas das executadas -Decisão reformada- Recurso conhecido nesta parte e provido, com determinação.
Manutenção da penhora no percentual de até 30% do valor bloqueado - Impossibilidade de análise por este Tribunal sob pena de supressão de instância- Recurso não conhecido nesta parte.